Tribunal: TJES
Processo: 5013739-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-01-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGADA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS A CONDENAÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO NO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em decorrência de condenação pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e no art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, após investigação que se prolongou por nove anos. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, requerendo, liminarmente, sua substituição por medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva carece de fundamentação diante da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia; (ii) se é cabível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do paciente e a materialidade confirmada pelo exame de DNA. A jurisprudência do STJ e STF entende que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da custódia e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. A descoberta de novos elementos, como o laudo de DNA, justifica a manutenção da prisão. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não desconstituem a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, que foram adequadamente demonstrados. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso de apelação para discutir a autoria do crime ou a validade de provas periciais, sendo essa a via processual adequada para tais questões.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 785.447, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023; STF, HC 207084 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013739-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013739-19.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Fabrício Ghermano Batista Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo

de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra
, nos Autos nº
0003709-46.2013.8.08.0048
.

Consta nos autos
,
que o paciente foi preso em 14 de outubro de 2022, em decorrência de mandado de prisão temporária expedido em relação a fato ocorrido em 03 de janeiro de 2013, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva, o que foi mantido na sentença condenatória.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)
a prisão somente foi decretada 09 (nove) anos após os fatos, argumentando a ausência de contemporaneidade da medida;
(ii)
a defesa teria demonstrado que no mesmo dia dos fatos o paciente teria sofrido tentativa de homicídio, conforme IP nº 018/2013;
(iii)
o laudo de exame de DNA teria sido impugnado pela defesa durante a instrução;
(iv)
apesar dos antecedentes criminais maculados, o paciente tem residência fixa, família constituída e labor lícito, bem como teria comparecido a todos os atos para os quais foi intimado, fornecendo, inclusive, seu material genético para comprovar a sua inocência.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, diante da ausência de contemporaneidade da prisão. No mérito, seja concedida a ordem.

Informações da autoridade coatora no id.
9874699.

Decisão indeferindo a medida liminar no id.
10037302
.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id.
10311681
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Desembargador, Presidente desta sessão, Fernando Zardini Antonio, e dizer que, para mim, é uma grande honra sustentar neste Plenário, perante Vossa Excelência e estendo, também, os meus cumprimentos ao Desembargador Relator deste Habeas Corpus, que é o Desembargador Éder Pontes da Silva, e parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem desempenhando nesta Colenda Câmara e também na supervisão das Varas Criminais de Execuções Penais, também, os Excelentíssimos Desembargadores, Raquel Durão Correia Lima, na oportunidade, gostaria de parabenizá-la pelo trabalho excelente que vem desempenhando na Ouvidoria da mulher.

É uma representatividade muito grande para nós que estamos na área dos direitos, somos mulheres operadoras do Direito. E temos muitos desafios nessa nossa profissão.

Cumprimento o Desembargador Délio José Rocha Sobrinho, ao qual eu desejo boas-vindas, na certeza da grandiosidade das decisões de Vossa Excelência, e também gostaria de cumprimentar a representante do Ministério Público, a qual também tenho um profundo respeito e admiração, que é a doutora Carla Stein, estendo também os meus cumprimentos aos serventuários da Justiça, indivíduos sem os quais essa sessão não aconteceria.

E as minhas saudações também aos nobres colegas advogados, que eventualmente possam estar presentes ainda, para exercer a defesa em sua plenitude, o qual fazem com muita maestria. E também cumprimento os estudantes do Direito que estão presentes.

Desejo uma tarde de grandes aprendizados.

A defesa sustenta um pedido de habeas corpus em favor de Fabrício Germano Batista Gomes por ter tido a sua liberdade cerceada em 14 de outubro de 2022, em razão de uma determinação de uma prisão temporária, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva, tendo Fabrício passado por toda a instrução processual preso, permanecendo nessa condição até os dias atuais. E hoje, a defesa tem como objetivo demonstrar a Vossas Excelências a ausência de contemporaneidade no decreto prisional.

Em razão de quê? A prisão de Fabrício se deu nove anos após os fatos e demonstrar a Vossas Excelências, a possibilidade da substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa destaca que se trata de um crime de latrocínio ocorrido no ano de 2013, mais precisamente no dia 3 de janeiro de 2013. E a prisão de Fabrício só foi decretada no ano de 2022. E é importante destacar, que durante este período significativo de 2013 a 2021, o Fabrício não esteve foragido.

O Fabrício, pelo contrário, compareceu todas às vezes em que foi intimado a ir à delegacia, prestando inúmeros depoimentos ao longo desses anos. E os indícios de autoria que fundamentaram as decisões de decretação da prisão temporária, são baseados em depoimentos repetidos, em depoimentos que já foram prestados lá no início das investigações e também no laudo de DNA, o laudo 088/2022.

Esse laudo, supostamente comprovaria que havia amostra de sangue de Fabrício na cena do crime.

E por que hoje a defesa traz em sede de habeas corpus, essas informações a Vossas Excelências? Porque eu gostaria de deixar muito claro que não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar o decreto prisional de Fabrício nove anos após os fatos.

De fato, houve esse exame, esse exame aconteceu, foi realizado nove anos após os fatos, e depois, meses após a realização desse exame com resultado positivo, foi decretada a prisão do Fabrício. Mas, a defesa gostaria de trazer que esse laudo comprova que o material genético colhido na cena do crime seria o de Fabrício.

Foi feito um teste com ele, só que isso foi demonstrado durante a instrução de que esse material genético seria do próprio Fabrício. Isso porque, no mesmo dia dos fatos, o Fabrício também sofreu uma tentativa de homicídio. Isso foi investigado no IP 018/2013. Mas a defesa não gostaria que parecesse aos senhores que estou trazendo novamente algo sobre o Mérito.

Gostaria de explicar e deixar muito claro que a decretação da prisão sobreveio após esses acontecimentos. E, obviamente, que o exame teria dado positivo porque foi comparado com o exame dele mesmo, o material genético dele próprio. Ou seja, durante esse período não sobrevieram fatos novos que pudessem ensejar a prisão de Fabrício.

Na decisão também se fala na gravidade do crime. Mas, a gravidade do crime não pode ser considerado fato novo.

O crime de latrocínio não se tornou grave nove anos depois do crime. O crime é grave. E se todos esses indícios de autoria, à luz da acusação, já existiam desde o início, há nove anos, por que somente agora, recentemente, que sobreveio esse decreto prisional?

E, nesse sentido, a defesa traz o precedente, o RHC número 176392, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que revogou a prisão preventiva de um paciente por um crime grave, que é um crime de homicídio, entendendo estarem ausentes os fundamentos idôneos e contemporâneos para a prisão preventiva, ressaltando que a gravidade do crime não pode ser considerada como fato novo.

Esse RHC 176392, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, foi publicado no dia 27 de julho de 2024 e revogou uma prisão preventiva, inclusive, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nesse sentido, a defesa já finalizando, gostaria de destacar não obstante a gravidade dos fatos pelo qual o paciente vem sendo processado, não parece razoável a decretação da prisão preventiva seja feita sem apontamentos de fatos atuais que demonstrem a real necessidade da prisão preventiva do paciente.

O significativo período transcorrido entre a data do fato e a data da prisão, que são aproximadamente 09 (nove) anos e (09) nove meses, durante esse período o paciente compareceu a todos os atos que foi intimado. Não teve nenhuma notícia nas investigações, nos autos do processo, de que ele pretendia se mudar de Estado, de país, sempre colaborou com as investigações, de forma a não apresentar nenhum risco à lisura das investigações e do processo.

Por essas razões sustentadas, a defesa requer que o paciente, em especial pela ausência de contemporaneidade do decreto prisional, que a defesa pleiteia aos senhores pela concessão da ordem de habeas corpus e pela soltura do paciente Fabrício Germano.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a douta advogada, Bianca Campelo Ribeiro pelo trabalho realizado, nesta oportunidade, para revisitá-lo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral da douta Advogada Dra. Bianca Campelo Ribeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Fabrício Ghermano Batista Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo

de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra
, nos Autos nº 0003709-46.2013.8.08.0048.

Consta nos autos
,
que o paciente foi preso em 14 de outubro de 2022, em decorrência de mandado de prisão temporária expedido em relação a fato ocorrido em 03 de janeiro de 2013, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva, o que foi mantido na sentença condenatória.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)
a prisão somente foi decretada 09 (nove) anos após os fatos, argumentando a ausência de contemporaneidade da medida;
(ii)
a defesa teria demonstrado que no mesmo dia dos fatos o paciente teria sofrido tentativa de homicídio, conforme IP nº 018/2013;
(iii)
o laudo de exame de DNA teria sido impugnado pela defesa durante a instrução;
(iv)
apesar dos antecedentes criminais maculados, o paciente tem residência fixa, família constituída e labor lícito, bem como teria comparecido a todos os atos para os quais foi intimado, fornecendo, inclusive, seu material genético para comprovar a sua inocência.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, diante da ausência de contemporaneidade da prisão. No mérito, seja concedida a ordem.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
8995398
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte,
pelas considerações a seguir aduzidas.

É cediço que
“
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível
[...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, entendo que não merece ser conhecida a impetração no que se refere à negativa de autoria do crime e quanto à impugnação dos exames periciais realizados durante a instrução processual.

Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]”.

Desse modo, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que o meio adequado para se insurgir contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o recurso de apelação, e não a via constitucional eleita, por ser essa inadequada.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, em havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o recurso de apelação criminal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Ressalta-se, inclusive, que a defesa já interpôs recurso de apelação criminal, motivo pelo qual, com mais razão, o presente
writ
não deve ser conhecido no que se refere aos mencionados pleitos em face da sentença condenatória, que serão devidamente apreciados em momento oportuno.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de recorrer em liberdade
, com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente writ

merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação e manutenção

da prisão preventiva da

paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente esmiuçar o histórico do presente feito, de modo a afastar, inclusive, a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

Conforme se depreende dos autos, o inquérito policial foi deflagrado para investigar possível homicídio perpetrado em 03 de janeiro de 2013, praticado em desfavor da vítima Lacy Fernandes Ribeiro, policial civil aposentada, que foi encontrada morta no interior de sua residência, que foi atingida por 15 (quinze) golpes de arma branca (faca).

Conforme relatório de investigação constante nos autos originários, ainda na buscar por delimitar a autoria quanto ao referido crime, a autoridade policial solicitou, no amo de 2022, a realização de exame de DNA dos materiais genéricos localizados na cena do crime. Confira-se:

“No dia 14/04/2022, encaminhamos um oficio nº 127/2022 para o laboratório de DNA da PC/ES, solicitando a realização de exame de DNA entre o material biológico encaminhado para o laboratório de DNA criminal pelo perito que fez o local do crime, com o material biológico da vítima”.

Diante das diligências encartadas no referido Relatório de Investigação, foi procedida a intimação do paciente para oferecer material biológico para comparação com a amostra de sangue coletada no quarto da vítima.

Em 23/09/2022, foi emitido o Laudo de DNA Forense nº 088/2022, em que se concluiu que o material coletado do paciente foi coincidente com o perfil genético localizado no local do crime.

Diante disso, foi solicitada a prisão temporária do ora paciente, deferida pelo juízo de origem em 13 de outubro de 2022. Com base nos seguintes fundamentos:

“Os indícios de autoria podem ser extraídos do depoimento de fls. 139/140 e do Laudo de DNA de fls. 195/197, atestando a compatibilidade do material genético do investigado com o vestígio de sangue encontrado na cena do crime.

Apesar do decurso do tempo desde os fetos, vislumbro dos autos indícios suficientes de autoria que recaem sobre o suspeito. A possível motivação do crime revela a periculosidade do representado, pois aparentemente ceifou a vida de Lacy Fernandes Ribeiro, investigadora da PCES aposentada, para subtrair a sua arma de fogo.

A fim de fundamentar a excepcionalidade do cabimento da prisão temporária in casu, a despeito da data do crime, em consulta ao e-Jud observei que o representado possui condenação por crime praticado após a data do crime em tela, bem como responde a mais uma ação penal que ainda está em curso, demonstrativo de que é sujeito que, em tese reitera na prática de crimes (registros anexos).

Deste modo, entendo que a medida vem fundamentada e assentada em razoes idôneas, com o fito de se chegar a verdade real dos fatos e desvendar as minudências do crime”.

No Relatório Final de investigação foi consignada, ainda, a descoberta de outras provas produzidas em investigação de crime semelhante ao presente, a partir das quais foi possível concluir quanto à dinâmica dos fatos investigados. Confira-se:

“Considerando que no IP que investiga o homicídio da vítima MARIA RAMOS, ocorrido dias antes do presente homicídio com várias peculiaridades em comum. Considerando que durante uma medida cautelar sigilosa daquele IP foi constatado prova de autoria do presente homicídio. Foi representado naquele IP autorização para utilização de prova emprestada neste. Tal pleito foi deferido.

Cópia da medida cautelar sigilosa encontra-se as fls. 232/326. Relatório de Investigação as fls. 315/317, a transcrição do diálogo entre ANDRÉA, amiga íntima de FABRÍCIO e sua mãe MARLICE, onde comentam sobre troca de munições realizadas por RAFAEL LAGARTO do revólver subtraído da vítima LACY, bem como que FABRÍCIO, vulgo BILL também está envolvido na medida que disse que ele iria ser preso.

[...] Consta as fls. 416/420, Relatório de Investigação com a nova análise da Operação, onde se percebe na transcrição que os investigados FABRÍCIO e RAFAEL eram comparsas no crime. E que as interlocutoras têm conhecimento do envolvimento deles no homicídio da LACY e do envolvimento certo de FABRÍCIO no homicídio de MARIA.

[...]

Analisando detidamente todos os elementos indiciários trazidos nos autos, não restam dúvidas de que FABRÍCIO e RAFAEL, ciente da condição de vulnerabilidade da vítima LACY, com 'animus necandi" tentaram a surpreender. Todavia, a vitima percebeu a presença de seus algozes e desferiu disparos de arma de fogo que alvejaram FABRÍCIO. Contudo, devido à superioridade de número e de força foi golpeada por diversas vezes com instrumento perfuro cortante (faca) que ceifaram sua vida”.

Diante desses elementos, a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, com o que anuiu o Ministério Público.

O juízo de origem decretou, então, a prisão preventiva do paciente em 23 de novembro de 2022, argumentando que, além da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria acima indicados, a constrição cautelar também se mostra necessária em decorrência da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, eis que o acusado também responde a outras ações penais.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, reiterando a sua contumácia delitiva, salientando, inclusive, que se mostram contemporâneos os motivos do decreto prisional.

Finda a instrução, foi proferida sentença condenatória, ocasião em que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 157, § 3º, II, e do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente, eis que
“durante todo o curso da instrução criminal assim permaneceu, não sendo lógica sua soltura após a condenação, em razão do regime fixado, sendo que os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar persiste”.

Com base nisso, revela-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, de modo que se encontram preenchidos os requisitos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Ainda, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

A defesa ainda argumenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, requerendo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sob outro enfoque, a despeito de o crime ter sido praticado em janeiro de 2013 e a prisão preventiva decretada em novembro de 2022, impende salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que “
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021)”.

No presente caso, como visto, os indícios de autoria quanto à prática dos crimes em questão por parte do paciente somente foram evidenciados no ano de 2022, em decorrência do resultado positivo do exame de DNA.

Assim,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à

concessão da liminar.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte da presente impetração e, quanto à parte conhecida,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça. Senão, vejamos

“
Depreende-se da inicial que a douta defesa requer a concessão do presente writ, com o fito de ser determinada de plano a libertação do paciente, ante a ausência de fundamentação na manutenção da constrição na r. Sentença condenatória, bem como em decorrência da violação ao princípio da contemporaneidade, porquanto os fatos datam do ano de 2013.

Apesar da pertinência dos argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada, pois seus fundamentos são insuficientes para apoiar legalmente a revogação da custódia do paciente, ainda mais quando agora presente sentença condenatória que o condenou ao cumprimento das penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É, que, conforme já sustentado pelo ilustre Juízo a quo ao indeferir o direito de o paciente recorrer em liberdade, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na manutenção dos motivos ensejadores do decreto constritivo, devendo ser considerada, ainda, a circunstância pessoal dos maus antecedentes do paciente como fator importante para a preservação do cárcere hostilizado, de modo que não há espaço para se falar em máculas do decisum.

Nessa quadra, destaco que sempre que estiverem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal1. Por consequência, com ainda mais razão se justifica a prisão cautelar quando, após uma análise exauriente de mérito realizada pelo julgador, conclui este existirem provas seguras também da autoria delitiva
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013739-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES

Advogado(s) do reclamante: BIANCA CAMPELO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral da douta Advogada Dra. Bianca Campelo Ribeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
ordem de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor d
a

p
aciente
Fabrício Ghermano Batista Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
,
nos
Autos
nº
0003709-46.2013.8.08.0048
.

Consta
nos autos
,
que
o paciente foi preso
em 14 de outubro de 2022, em decorrência de mandado de prisão temporária expedido em relação a fato ocorrido em 03 de janeiro de 2013, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva, o que foi mantido na sentença condenatória.

A impetrante
s
ustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia
preventiva, salientando, nesse
sentido, que
:
(i)
a prisão somente foi decretada 09 (nove) anos após os fatos,
argumentando a ausência de contemporaneidade da medida
;
(ii)
a defesa teria demonstrado que no mesmo dia dos fatos o paciente teria sofrido tentativa de homicídio, conforme IP nº 018/2013;
(iii)

o laudo de exame de DNA teria sido impugnado pela defesa durante a instrução;

(iv)

apesar dos antecedentes criminais maculados, o paciente tem residência fixa, família constituída e labor lícito, bem como teria comparecido a todos os atos para os quais foi intimado, fornecendo, inclusive, seu material genético para comprovar a sua inocência
.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, diante da ausência de contemporaneidade da prisão. N
o mérito, seja concedida a ordem.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
8995398
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte,
pelas considerações a seguir aduzidas.

É cediço que
“
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível

[...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, entendo que não merece ser conhecida a impetração no que se refere à negativa de autoria do crime e quanto à impugnação dos exames periciais realizados durante a instrução processual.

Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]
”.

Desse modo, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que o meio adequado para se insurgir contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o recurso de apelação, e não a via constitucional eleita, por ser essa inadequada.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, em havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o recurso de apelação criminal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Ressalta-se, inclusive, que a defesa já interpôs recurso de apelação criminal, motivo pelo qual, com mais razão, o presente
wri
t
não deve ser conhecido no que se refere aos mencionados pleitos em face da sentença condenatória, que serão devidamente apreciados em momento oportuno.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de recorrer em liberdade
,
com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas,
por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente
writ

merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
,
à pena de
2
2 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime fechado.

N
o que
diz respeito
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva d
a

p
aciente
,
apesar da zelosa
a
manifestação inicial d
o

i
mpetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s

no
art.
157, § 3º, II, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

De igual modo,
verifica-se que foram atendidos os
requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a
prisão preventiva d
o
pacient
e
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica
e
da
aplicação da lei penal
, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente
esmiuçar o histórico do presente feito, de modo a afastar, inclusive, a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

Conforme se depreende dos autos, o inquérito policial foi deflagrado para investigar possível homicídio perpetrado em 03 de janeiro de 2013, praticado em desfavor da vítima Lacy Fernandes Ribeiro, policial civil aposentada, que foi encontrada morta no interior de sua residência, que foi atingida por 15 (quinze) golpes de arma branca (faca).

Conforme relatório de investigação constante nos autos originários, ainda na buscar por delimitar a autoria quanto ao referido crime, a autoridade policial solicitou, no amo de 2022, a realização de exame de DNA dos materiais genéricos localizados na cena do crime. Confira-se:

“No dia 14/04/2022, encaminhamos um oficio nº 127/2022 para o laboratório de DNA da PC/ES, solicitando a realização de exame de DNA entre o material biológico encaminhado para o laboratório de DNA criminal pelo perito que fez o local do crime, com o material biológico da vítima”.

Diante das diligências encartadas no referido Relatório de Investigação, foi procedida a intimação do paciente para oferecer material biológico para comparação com a amostra de sangue coletada no quarto da vítima.

Em 23/09/2022, foi emitido o Laudo de DNA Forense nº 088/2022, em que concluiu-se que o material coletado do paciente foi coincidente com o perfil genético localizado no local do crime.

Diante disso, foi solicitada a prisão temporária do ora paciente, deferida pelo juízo de origem em 13 de outubro de 2022. Com base nos seguintes fundamentos:

“Os indícios de autoria podem ser extraídos do depoimento de fls. 139/140 e do Laudo de DNA de fls. 195/197, atestando a compatibilidade do material genético do investigado com o vestígio de sangue encontrado na cena do crime.

Apesar do decurso do tempo desde os fetos, vislumbro dos autos indícios suficientes de autoria que recaem sobre o suspeito. A possível motivação do crime revela a periculosidade do representado, pois aparentemente ceifou a vida de Lacy Fernandes Ribeiro, investigadora da PCES aposentada, para subtrair a sua arma de fogo.

A fim de fundamentar a excepcionalidade do cabimento da prisão temporária in casu, a despeito da data do crime, em consulta ao e-Jud observei que o representado possui condenação por crime praticado após a data do crime em tela, bem como responde a mais uma ação penal que ainda está em curso, demonstrativo de que é sujeito que, em tese reitera na prática de crimes (registros anexos).

Deste modo, entendo que a medida vem fundamentada e assentada em razoes idôneas, com o fito de se chegar a verdade real dos fatos e desvendar as minudências do crime”.

No Relatório Final de investigação foi consignada, ainda, a descoberta de outras provas produzidas em investigação de crime semelhante ao presente, a partir das quais foi possível concluir quanto à dinâmica dos fatos investigados. Confira-se:

“Considerando que no IP que investiga o homicídio da vítima MARIA RAMOS, ocorrido dias antes do presente homicídio com várias peculiaridades em comum. Considerando que durante uma medida cautelar sigilosa daquele IP foi constatado prova de autoria do presente homicídio. Foi representado naquele IP autorização para utilização de prova emprestada neste. Tal pleito foi deferido.

Cópia da medida cautelar sigilosa encontra-se as fls. 232/326. Relatório de Investigação as fls. 315/317, a transcrição do diálogo entre ANDREA, amiga íntima de FABRÍCIO e sua mãe MARLICE, onde comentam sobre troca de munições realizadas por RAFAEL LAGARTO do revólver subtraído da vítima LACY, bem como que FABRÍCIO, vulgo BILL também está envolvido na medida que disse que ele iria ser preso.

[...] Consta as fls. 416/420, Relatório de Investigação com a nova análise da Operação, onde se percebe na transcrição que os investigados FABRÍCIO e RAFAEL eram comparsas no crime. E que as interlocutoras têm conhecimento do envolvimento deles no homicídio da LACY e do envolvimento certo de FABRÍCIO no homicídio de MARIA.

[...]

Analisando detidamente todos os elementos indiciários trazidos nos autos, não restam dúvidas de que FABRÍCIO e RAFAEL, ciente da condição de vulnerabilidade da vítima LACY, com 'animus necandi" tentaram a surpreender. Todavia, a vitima percebeu a presença de seus algozes e desferiu disparos de arma de fogo que alvejaram FABRÍCIO. Contudo, devido a superioridade de número e de força foi golpeada por diversas vezes com instrumento perfuro cortante (faca) que ceifaram sua vida”.

Diante desses elementos, a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, com o que anuiu o Ministério Público.

O juízo de origem decretou, então, a prisão preventiva do paciente em 23 de novembro de 2022, argumentando que, além da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria acima indicados, a constrição cautelar também se mostra necessária em decorrência da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, eis que o acusado também responde a outras ações penais.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, reiterando a sua contumácia delitiva, salientando, inclusive, que se mostram contemporâneos os motivos do decreto prisional.

Finda a instrução, foi proferida sentença condenatória, ocasião em que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 157, § 3º, II, e do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente, eis que
“durante todo o curso da instrução criminal assim permaneceu, não sendo lógica sua soltura após a condenação, em razão do regime fixado, sendo que os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar persiste”.

Com base nisso, revela-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na
gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, de modo que se encontram preenchidos os requisitos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Ainda, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

A defesa ainda argumenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, requerendo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

S
ob outro enfoque,
a despeito d
e
o crime
ter sido
praticado em
janeiro de 2013
e a prisão preventiva decretada em
novembro de 2022
,
impende salientar
que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que “
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021)”.

No presente caso, como visto, os indícios de autoria quanto à prática dos crimes em questão por parte do paciente somente foram evidenciados no ano de 2022, em decorrência do resultado positivo do exame de DNA.

Assim
,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar.

À luz do exposto,

NÃO CONHEÇO
em parte da presente impetração e, quanto à parte conhecida,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça. Senão, vejamos

“
Depreende-se da inicial que a douta defesa requer a concessão do presente writ, com o fito de ser determinada de plano a libertação do paciente, ante a ausência de fundamentação na manutenção da constrição na r. Sentença condenatória, bem como em decorrência da violação ao princípio da contemporaneidade, porquanto os fatos datam do ano de 2013.

Apesar da pertinência dos argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada, pois seus fundamentos são insuficientes para apoiar legalmente a revogação da custódia do paciente, ainda mais quando agora presente sentença condenatória que o condenou ao cumprimento das penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É, que, conforme já sustentado pelo ilustre Juízo a quo ao indeferir o direito de o paciente recorrer em liberdade, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na manutenção dos motivos ensejadores do decreto constritivo, devendo ser considerada, ainda, a circunstância pessoal dos maus antecedentes do paciente como fator importante para a preservação do cárcere hostilizado, de modo que não há espaço para se falar em máculas do decisum.

Nessa quadra, destaco que sempre que estiverem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal1. Por consequência, com ainda mais razão se justifica a prisão cautelar quando, após uma análise exauriente de mérito realizada pelo julgador, conclui este existirem provas seguras também da autoria delitiva
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 06 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)